Tribunal: STF
Processo: ARE 1601615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AGENTE PÚBLICO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado em ação indenizatória por publicação de matérias jornalísticas em página eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a veiculação de matéria jornalística relacionada à atuação do autor como agente público extrapolou os limites da liberdade de imprensa, configurando abuso de direito; (ii) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, aptos a ensejar a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de imprensa e de expressão é constitucionalmente garantida, mas encontra limites na proteção à honra e imagem.
4. As reportagens questionadas trataram de tema de interesse público com base em fontes oficiais, sem distorções ou imputações infundadas.
5. Como agente público, o autor está sujeito a críticas mais incisivas, que não caracterizam, por si só, abuso de direito.
6. A linguagem adotada, embora crítica, permaneceu dentro dos limites do jornalismo investigativo. 
7. A condenação criminal por difamação não impõe, por si só, dever de indenizar na esfera cível, dada a independência entre as instâncias.
8. Ausentes os requisitos do art. 186 do CC, não se configura responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento :
1. A crítica jornalística a agente público, quando baseada em fatos de interesse público, está protegida pela liberdade de imprensa e não gera, por si só, dever de indenizar.
2. A condenação criminal não vincula automaticamente a esfera cível, sendo imperiosa a demonstração de abuso, dano e nexo causal para configurar responsabilidade civil.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos IX e X; CC, art. 186; CPC, art. 85, §11°.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC nº 10188666920198110041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023; TJ-DF, AI nº 0708867-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 14.05.2024; TJ-MT, AC nº 1028696-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.03.2025.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX e X,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente